Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-73.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002195-73.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WENDEL BRITO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABIO JUNIOR SILVA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS NÃO VERIFICADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA –
PEDIDOS SUCESSIVOS
– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – APELANTE QUE NÃO CONFESSOU A EXECUÇÃO DO CRIME –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Se a sentença está devidamente fundamentada e apreciou na inteireza as teses defensivas, ainda que de forma implícita e sucinta, não há que se falar em nulidade.

Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no sentido de que ele tinha em depósito, substância entorpecente destinada à venda, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, não há como acolher o pedido de absolvição.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Quanto a atenuante da confissão, depreende-se dos autos que o apelante não confessou o delito em questão, confessou somente o crime ocorrido na Chácara do Macuco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Wendel Brito dos Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 2195-73.2019.8.11.0045 (Código 167418), que o condenou quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, art. 33,
caput
, por duas vezes, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, aplicando-se a regra contida no art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 2.399 (dois mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa. (Id 25920496 a 25920499)

Em suas razões recursais, preliminarmente, requer nulidade diante da ausência de fundamentação na sentença, com base no art. 93, IX, da CF/88, e remetam os autos à primeira instancia para que se apresente adequada fundamentação. (Id 25921455 a 25921457)

Subsidiariamente, requer absolvição do apelante nos termos do art. 386, II ou V do CPP, ante a quebra da cadeia de custódia diante da ausência de devida conservação dos elementos durante o processo.

No mérito, requer absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois entende notória ausência de provas aptas a embasar decreto condenatório ao acusado.

Caso seja mantida condenação, requer reconhecida a atenuante da confissão no delito ocorrido na Rua Ametista, conforme previsão do art. 65, III, “d”, aplicando-a aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 25921460 a 25921467)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento do recurso sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 32731984).

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINARES:
NULIDADE DA SENTENÇA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – “(...) UMA FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, PORÉM COMPLETA, NÃO PODE SER CONSIDERADA INSUFICIENTE. SOMENTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OU SUA DEFICIÊNCIA, PODE SER CONSIDERADA COMO UM VÍCIO INSANÁVEL, A OCASIONAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. (...).” (TJMG, ACR No 10511120014408001, REL. DR. AMAURI PINTO FERREIRA (JUIZ CONVOCADO), QUARTA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 27/01/2015, PUBLICADO EM 04/02/2015);
NULIDADE DAS PROVAS PERICIAIS EM RAZÃO DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DAS PROVAS COLETAS – IMPROCEDÊNCIA – AMBOS OS EXAMES ATESTARAM A PRESENÇA DE MACONHA E COCAÍNA NAS PORÇÕES APREENDIDAS – MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA –
MÉRITO:
ALMEJA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PROVAS DEMONSTRAM QUE AS DROGAS APREENDIDAS ERAM DESTINADAS À MERCANCIA – ACUSADO QUE SE UNIU PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE –
PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Wendel Brito dos Santos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 25919495)

“ (...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de marco de 2019, por volta das 19h23min, na mata localizada na saída para a cidade de Sorriso, em Lucas do Rio Verde — MT, WENDEL BRITO DOS SANTOS e FABIO JUNIOR DA SILVA SANTANA, agindo em concurso de pessoas com a adolescente Beatriz Lemes de Sousa, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, guardavam e traziam consigo, para fins de comércio, 15 (quinze) porções de substancias entorpecentes análogas a maconha, com massa bruta total de 400 g (quatrocentos gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de marco de 2019, por volta das 19h23min, em uma mata localizada na saída para a cidade de Sorriso, em Lucas do Rio Verde —MT, FABIO JUNIOR DA SILVASANTANA portava 97 (noventa e sete) munições, calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de marco de 2019, por volta das 17h00min, em uma residência localizada na Linha 1, Chácara do Mariano, Recanto dos Macucos, em Lucas do Rio Verde — MT, WENDEL BRITO DOS SANTOS e FABIO JUNIOR DA SILVA SANTANA, agindo em concurso de pessoas com a adolescente Beatriz Lemes de Sousa, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comércio, 30 (trinta) porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, com massa bruta total de 4,911 kg (quatro quilos e novecentos e onze gramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de marco de 2019, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Ametista, n° 1521, Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, em Lucas do Rio Verde — MT, WENDEL BRITO DOS SANTOS guardava, para fins de comércio, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, com peso de 4,6 g (quatro gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de marco de 2019, por volta das 18h00min, em uma mata localizada na saída para a cidade de Sorriso, em Lucas do Rio Verde — MT, WENDEL BRITO DOS SANTOS e FABIO JUNIOR DA SILVA SANTANA em conluio com a adolescente Beatriz Lemes de Sousa, associaram-se para a prática do crime de tráfico drogas.

Exsurge do caderno investigativo que a Policia Judiciaria Civil já vinha investigando os indiciados há cerca de 04 (quatro) meses pela pratica da traficância em associação nesta urbe.

Ficou registrado que, em datas pretéritas, os indiciados foram flagrados praticando a mercancia de substâncias análogas à maconha e à cocaína, inclusive com o auxílio de outras pessoas, porém os policiais não tiveram êxito em detê-los.

Evola-se dos autos que no dia 13 de marco de 2019, em uma mata localizada na saída para a cidade de Sorriso, nesta urbe, os policiais receberam informações de que os indiciados teriam recebido 03 (três) quilos de maconha e um 01 (quilo) de cocaína, e que estariam comercializando-as no local citado.

Diante disso, iniciaram o monitoramento no local e presenciaram intensa movimentação de usuários e visualizaram os indiciados, na presença da menor Beatriz, confirmando que ali estavam realizando a traficância. Na ocasião, a adolescente Beatriz saiu do local e os policiais seguiram-na até sua casa, tendo logrado êxito em apreender em sua posse 02 (duas) porções de substancias análogas a maconha e 03 (três) porções de substancias análogas a cocaína, todas com peso total de 112 g (cento e doze gramas), além de R$ 1.000,00 (mil reais) em notas trocadas.

Ao retornarem a mata, seguiram um usuário para localizar os indiciados e, ao flagrarem FABIO JUNIOR e WENDEL, este inclusive portando arma de fogo, ambos empreenderam fuga pela mata. Durante a fuga, FABIOJUNIOR dispensou um invólucro contendo 97 (noventa e sete) munições, calibre .38, que portava sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares, que fora capturado pela equipe policial.

Em busca no local, os policiais localizaram 15 (quinze) porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, com massa bruta total de 400 g (quatrocentos gramas), uma balança de precisão e dois rolos de papel filme.

Restou demonstrado que no dia 26 de março de 2019, os policiais dirigiram-se até uma das localidades na qual os indiciados realizavam a mercancia, qual seja, uma chácara localizada no Recanto dos Macucos, e depararam-se com os acusados WENDEL e FABIOJUNIOR, além de outras pessoas não identificadas, preparando as drogas para comercialização. Com a chegada dos policiais, os indiciados empreenderam fuga em meio a mata.

Em buscas no local, foram localizados 06 (seis) tabletes de substancia análoga a maconha e 24 (vinte e quatro) porções menores da mesma substancia, já preparadas para a venda, totalizando 4,911 kg (quatro quilos e novecentos e onze gramas) de substancia entorpecente, além de rolos de plástico filme e sacolas de plástico para acondicionamento. Restou também apreendido o veículo Chevrolet Ceita, cor prata, placa NFK—0455, que era utilizado para o transporte e a entrega dos entorpecentes.

Dando continuidade a investigação, no dia 28 de margo de 2019 os policiais receberam informações de que o indiciado WENDEL encontrava-se escondido na casa de sua namorada em posse de uma pistola e um revólver calibre .357. Diante disso, diligenciaram até a Rua Ametista, n° 1521, Bairro Luiz Carlos Tessele Junior e localizaram o indiciado portanto 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, com peso de 4.6g (quatro gramas e seis decigramas), bem como a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em notas trocadas e uma folha de caderno com anotação de valores a caneta. Todavia, não lograram êxito em localizar as referidas armas de fogo.

Extrai-se dos presentes autos que os indiciados haviam se associados a adolescente Beatriz Lemes de Sousa para a pratica do crime de tráfico ilícito de drogas, uma vez que juntos vendiam e transportavam entorpecentes no Município de Lucas do Rio Verde — MT.

Restou consignado que em outras oportunidades os indiciados WENDEL e FABIO foram flagrados pelos policiais praticando o comércio de entorpecentes com a adolescente Beatriz. As ocasiões, os agentes visualizaram o modus operandi dos indiciados, os locais que realizavam a mercancia, bem como ficou registrado que WENDEL portava arma de fogo para ameaçar os usuários.

No curso das atividades investigativas dos policiais, ficou evidenciada a associação entre os indiciados e a menor, sendo certo que WENDEL e FABIO JUNIOR recebiam e ocultavam as drogas, vendiam-nas e distribuíam-nas a outras pessoas, como a adolescente Beatriz, a qual auxiliava no tráfico e no transporte dos entorpecentes.

Antes o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WENDEL BRITO DOS SANTOS como incursos, por sua vez, no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI; por duas vezes no artigo 33, caput; uma vez no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, aplicando-se a regra contida nos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, e FABIO JUNIOR DA SILVA SANTANA como incurso, por uma vez, noartigo33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI; por uma vez no artigo 33, caput,“ uma vez no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/06, e uma vez no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, aplicando-se a regra contida nos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal. Requeiro que autuada esta, seja instaurado contra os denunciados o devido processo penal, notificando-os para apresentarem defesa preliminar, prosseguindo—se nos demais atos do processo, conforme disposições dos artigos 55 e seguintes da Lei 11.343/06, para que ao final sejam julgados e condenados. “

PRELIMINAR – NULIDADE DEVIDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

A defesa aduz que a sentença proferida está baseada em elementos genéricos.

Pois bem, não obstante as razões declinadas pelo apelante, da simples leitura da sentença verifica-se que inexiste qualquer afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Observa-se que o magistrado sentenciante, após descrever toda a prova produzida nos autos, assim consignou quanto ao delito de associação para o tráfico:

“(...)Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos investigadores de polícia Valdir Braga Martins, João Cleberson R. Soares e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Corroborando, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata (fls. O7/O9), Pedro Canisio Kessler (fls. 10/12) e Valdir Braga Martins (fl. 72)

E mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

(...)

Ademais, o acusado Wendel Brito dos Santos, quando interrogado em Juízo (CD em anexo), confessou espontaneamente a prática do crime de tráfico ilícito de drogas ocorrido na chácara do Recanto dos Macucos.

No entanto, negou a prática delitiva dos demais crimes de tráfico ilícito de drogas, alegando, quanto ao primeiro, não ter qualquer participação, e, quanto ao último, ser a droga apreendida para o seu consumo, contudo, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado.

E cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, tenho que não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Insta consignar também, por oportuno, que o fato de ser usuário de drogas, por si só, não afasta a comercialização de entorpecente. Aliás, é comum usuários de droga se tornarem traficantes, notadamente para manterem o vício.

(...)

Ressalta-se ainda, por oportuno, a quantidade de droga apreendida, bem como a apreensão de apetrechos próprios para a prática da mercancia de entorpecente.

Assim sendo, as teses defensivas não merecem guarida, pois as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associadas as provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência dos crimes em apreço e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, quanto a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que merece acolhimento em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas ocorrido na mata na saída para Sorriso, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento da menor Beatriz na empreitada criminosa em apreço.

No entanto, quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas ocorrido na chácara no Recanto dos Macucos, tenho que não deve ser acolhida, pois a prova testemunhal alhures citada não atestou com veemência a participação da menor Beatriz. Ademais, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, vez que vigora no sistema processual penal brasileiro o principio in dubio pro reo.

Logo, a condenação do acusado na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, por duas vezes, e no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, é medida que se impõe.

2) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 06, dos boletins de ocorrência de fls. 26/29, 39/42 e 46/49, dos autos de apreensões de fls. 30, 43 e 50, das anotações de caderno de fl. 31, do exame preliminar de constatação de fl. 33 e 52/53, do depósito em dinheiro de fl. 35, dos relatórios de investigações de fls. 36/37 e 117/121, dos autos de apreensões de fls.-43 e 50, e do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de fls. 106/115.

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos investigadores de polícia Valdir Braga Martins, João Cleberson R. Soares e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Corroborando, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata (fls. O7/O9), Pedro Canisio Kessler (fls. 10/12) e Valdir Braga Martins (fl. 72)

E mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

(...)

Ademais, o acusado Wendel Brito dos Santos, quando interrogado em Juízo (CD em anexo), confessou espontaneamente a prática do crime de tráfico ilícito de drogas ocorrido na chácara do Recanto dos Macucos.

E cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, tenho que não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

No tocante a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo‘ que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citada, evidenciando a existência de uma “societas sceleris” entre os acusados e a menor Beatriz, com divisão de tarefas.

Assim sendo, tenho que as teses defensivas não merecem guarida, pois as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, associadas as provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, quanto a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 (envolvimento de menor), tenho que merece acolhimento no caso versando, haja vista as declarações das testemunhas supracitadas, atestando o envolvimento da menor Beatriz na empreitada criminosa em apreço.

Logo, a condenação do acusado na prática do crime descrito no artigo35, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n°. 11.343/2006, é medida que se impõe. (...)”

Com efeito, denota-se que efetivamente o magistrado examinou o pleito absolutório formulado nas alegações finais, demonstrando de modo claro os motivos que ensejaram a condenação. O fato de não ter acolhido o pedido defensivo não enseja o não enfrentamento da tese.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO. PRELIMINARES.
NULIDADE DA
SENTENÇA. FLAGRANTE FORJADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se acolhe a preliminar de
nulidade da
sentença por
ausência de
fundamentação, se a magistrada apreciou todas as teses defensivas e indicou os motivos de fato e de direito nos quais se fundou. Inexistindo nos autos prova de qualquer participação direta, consistente em ato de induzimento, por parte dos policiais, à pessoa do agente, para que ele praticasse o ilícito que lhe é imputado, não há que se falar em flagrante forjado. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Existindo circunstância judicial desfavorável, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Não estabelecendo o Código Penal o quantitativo de pena a ser aplicado em razão do reconhecimento de agravante, o mesmo deve ocorrer de acordo com as circunstâncias do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de atingir um patamar que se mostre justo, necessário e suficiente à reprovação do crime praticado e à prevenção social. A reincidência produz efeitos em etapas distintas da operação dosimétrica, devendo ser observada para obstar a minorante do
artigo 33, § 4o
, da
Lei no 11.343/06
e, ainda, como agravante, bem como para fixação do regime e análise das condições para concessão de outros benefícios, nos termos dos
artigos 33
,
44
,
61
e
77 todos do Código Penal
. (TJMG; APCR 0017865-09.2019.8.13.0042; Arcos; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Maria Luíza de Marilac; Julg. 19/05/2020; DJEMG 05/06/2020)

No contexto, não se visualiza nenhuma violação que traga prejuízo ao apelante. Portanto, afasta-se a prefacial aventada.

SUBSIDIARIAMENTE REQUER ABSOLVIÇÃO ANTE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa requer a nulidade das provas, fundamentando suposta existência de quebra da cadeia de custódia das apreensões de entorpecentes, haja vista que haveriam divergências entre os laudos apresentados.

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, tem-se que a “cadeia de custódia” é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal. No entanto, não está previsto legal no ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem: (Curso de Processo Penal, 2a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p.553).

“Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-se à identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes”

Dessa forma, vez que não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Inicialmente, quanto ao argumento sobre a divergência na quantidade de droga apreendida nos laudos preliminar e definitivo, constata-se que foram realizados 03(três) laudos preliminares de constatação, o que consta no Id 25920453, realizado em 29 de março de 2019, constata que uma porção de substância de tonalidade castanha esverdeada, constituída por fragmentos de folhas secas, caulículos, inflorescência e sementes. Já o laudo preliminar de Id 25920457, realizado em 27 de março de 2019, consta 30 (trinta) porções de substância de tonalidade castanha esverdeada, constituída por fragmentos de folhas secas, caulículos, inflorescência e sementes.

Ainda, os laudos preliminares n. 520.2.04.2019.005339-01 e 520.2.04.2019.005341-01 (Id 25920482), e ambas as amostras encontravam-se em envelope de segurança,

devidamente acondicionadas em microcubos eppendorf quando encaminhados aos Laboratório Forense.

Ademais, as quantidades relatadas nos laudos preliminares, correspondem aos termos de apreensão dos Ids 25920452, 25920455 e 25920456.

Assim, não há qualquer divergência significativa entre os laudos em tela, ressaltando que apenas parte da massa total da droga apreendida é periciada, sendo ainda esperada que parte da mesma seja consumida nos exames preliminares.

Quanto a ausência do laudo definitivo, a materialidade delitiva está consubstanciada no termo de depoimento dos policiais (Id 25919498), boletim de ocorrência n. 2019.95671 (Id 25920452), autos de apreensão (Id 25920452, 25920455 e 25920456) e principalmente pelos laudos acima supracitados.

A perita oficial criminal, Aline Vieira Rodrigues, subscritora do Laudo de Exame Pericial Preliminar n. 520.2.04.2019.005339-01 e sob n. 520.2.04.2019.005341-01, atestou que a substância apreendida, após ser submetida à reação com
“Fast Blue Salt B”
, apresentou resultado positivo para a presença de maconha.

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). In casu, foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido [...], de forma que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada”
(AgRg no REsp 1542110/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

“Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, a materialidade do [...] tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie”
(HC 464.142/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

“Embora seja mais comum que a existência do crime de tráfico de entorpecentes venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não ostenta caráter de imprescindibilidade. Com efeito, nada impede que a prova do referido crime seja realizada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial, a teor do que exige o art. 50, § 1o, da Lei no. 11.343/2006”
(RvC no 1010925-65.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

Com efeito, o laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

QUANTO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS

Registro, de pronto, que o simples fato de existir fundamentação na decisão judicial, ainda que sucinta, afasta a alegada ofensa ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição da República.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

Conforme mencionado alhures, a materialidade do crime encontra-se comprovadas no auto de prisão em flagrante (Id 25919497), depoimento dos policiais (Id 25919498/25920469), termo qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 975/2019 (Id 25919499), boletim de ocorrência n. 2019.95671 (Id 25920452), relatório de investigação policial (Id 25920454), autos de apreensão (Id 25920452, 25920455 e 25920456) e pelos laudos acima supracitados.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial e das testemunhas em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Ademais, a versão do apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Vejamos.

Na fase de inquérito, o apelante prestou o seguinte depoimento:

“(...) QUE o

interrogado foi cientificado de seus direitos constitucionais; QUE o interrogado afirma que as drogas encontradas não são suas; QUE a única droga que lhe pertence é a que foi encontrada na data de ontem na sua casa, sendo um cigarro de maconha; QUE nega ser traficante de drogas; QUE nega conhecer a pessoa de Fabio Junior vulgo "Scooby"; Nada mais disse (...)”

Em juízo, o apelante se contradisse algumas vezes, mas em suma, assumiu apenas a droga encontrada na mata da Chácara do Macuco seria de sua propriedade e que também seria usuário, que não possuía balança de precisão e que cortava a droga na mão. Contou que seria a segunda vez que comprava droga para vender e que não conhecia nenhum dos corréus. (Relatório de mídia Id 25921494)

O policial que efetuou o flagrante, Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, ao confeccionar o boletim de ocorrência n. 2019.78398, juntamente com o Policial Militar Pedro Canisio Kessler, assim relatou: (Id 25920455)

“(...)Comunicamos que há aproximadamente três meses estamos investigando uma associação criminosa composta pelos investigados imputáveis Wendel Brito dos Santos, vulgo Bahia e Fábio Júnior Santana da Silva, vulgo Scooby, pela menor Beatriz Lemes de Souza e outros. As investigações se iniciaram após o recebimento de denúncias que eles faziam parte de uma associação voltada ao comércio ilícito de drogas nesta cidade ligados a outros traficantes residentes em Cuiabá e Sinop. A partir das denúncias passamos a investiga-los e com auxílio informações de usuários de drogas, do núcleo inteligência e outras pessoas, além de vigilância qualificadas. Descobrimos que Wendel Brito dos Santos e Fábio Júnior Santana da Silva recebiam drogas vindo de Cuiabá (maconha e pasta base) e as ocultavam em dois locais de mata, sendo o primeiro em uma mata onde há um pesqueiro no recanto dos cacucos e o segundo na saída para a cidade de Sorrio, mais precisamente em uma mata as margens do rio verde. Descobrimos que Wendel e Fábio Júnior eram os responsáveis também pela venda e distribuição de quantias significativas de drogas a adolescentes e outras pessoas que os auxiliaram na mercancia dos entorpecentes, entre esses adolescentes, a menor Beatriz Lemes de Sousa. Que, eles eram responsáveis pelas drogas que recebiam e, após a venda repartiam os lucros, enviando parte dele aos chefes. Soubemos que eles utilizavam a adolescente Beatriz Lemes para auxiliá-los na traficância e também para levar drogas de Lucas do rio Verde para a cidade de Sorriso, onde eles possuem outros traficantes como clientes, alguns mencionados em relatório a parte. A adolescente Beatriz recebia drogas diariamente para mercancia feita na rua Bergamo; mais precisamente nas quitinetes do vulgo sementinha. Vimos os suspeitos juntos por várias vezes e descobrimos que eles passaram a utilizar no último mês uma motocicleta honda CG tinta, de cor azul, de placa OBB – 0426 para transportar drogas e irem aos matos. Descobrimos que Wendel e Fábio Júnior traziam drogas para a cidade todos os dias e repassava durante madrugada e pela manhã a pequenos traficantes, os quais lhe faziam os pagamentos das vendas do dia anterior no mesmo momento. Ouvimos vários ususários de drogas que nos relataram os fatos, contudo não arrolamos como testemunhas por senão serão mortos, a exemplo de outros que foram assinados por pequenas dívidas de rogas. Monitoramos detidamente os investigados e vimos suas condutas criminosas, porém, não prendemos porque sabíamos que eles são perspicazes e não pegaríamos com quantia significativa de drogas. Foram mais de cem horas de vigilâncias sem conseguir pegá-los não obstantes viéssemos tentado flagra-los. Em certa ocasião recebemos informações de que Wendel havia chegado do mato com uma mochila contendo uma balança e drogas, porém, quando estávamos chegando em sua casa situada na avenida Sergipe para fazer a apreensão, ele saiu da casa pilotando a motocicleta acima referida em alta velocidade e conseguiu fugir pelo bairro Rio Verde, empreendendo alta velocidade e sem parar nos cruzamentos. Por várias vezes nas campanas vimos Wendel vir do mato na companhia de Fábio Júnior com a motocicleta azul referida, porém, não os abordamos porque sabíamos que eles eram espertos e que talvez não encontraríamos drogas. Wendel e Fábio Júnior ficavam algumas vezes no recanto do macuco e em outras vezes na saída para a cidade de Sorriso comercializando drogas, de moto que os usuários de drogas tinham que ir até eles em meio a mata para adquirir entorpecente, porquanto em meio a mata era mais fácil para eles empreenderem fuga. Com as investigações não restou dúvidas para a equipe de policiais do vínculo estável e permanente entre os investigados com fim voltado à traficância de drogas. Sabíamos que dificilmente conseguiríamos apreender quantias significativas de drogas com eles. Em certa ocasião o delegado de polícia solicitou buscas na casa de Wendel (mandado número 982-32.2019.811.0045-165407), porém, ele mudava de residência com frequência e embora o mandado de buscas tenha sido expedido não conseguimos cumpri-lo. Nesta data, recebemos informações que os investigados estavam em posse de três quilos de maconha e um quilo de pasta base de cocaína para ser comercializado na mata na saída para Sorriso, então monitoramos a entrada dessa mata e vimos vários usuários de drogas e pequenos traficantes indo ao local. Durante a campana vimos também, em certo momento, Wendel Brito, Fábio Júnior e Beatriz Lemes indo a pé até a beira na BR 163, conversando, e logo depois retornaram à mata, não tendo restado então dúvidas para de que eles estavam ali. Passado algum tempo a menor Beatriz saiu da mata e se dirigiu até a sua casa situada na rua Fernando Pessoa no bairro Parque das Araras. Assim, com a certeza de que ela estava em posse de drogas fomos até a casa dela e a flagramos em posse de 02 (duas) trouxas de maconha com peso de total de 57 gramas e 03 (três) trouxas de pasta base de cocaína com pesos total de 55 gramas, além de um mil reais em dinheiro trocado que pode ser produto da venda de drogas. Apreendemos a menor porque sabíamos que Wendel Brito e Fábio Júnior haviam fornecido drogas a ela. Em seguida regressamos ao local e vimos o usuário de droga Erick Moraes Oliveira entrando na trilha com sua motocicleta honda biz e decidimos entrarmos na trilha a fim de tentar surpreender Wendel e Fábio Júnior comercializando drogas ao usuário. Ocorreu que em certa altura da trilha flagramos na beira do rio verde Fábio Júnior na companhia do usuário de drogas Érick e quando mandamos Fábio Júnior ficar parado porque era a polícia, ele olhou para os policiais Valdir, Brucely, João Cleberson, Wladimir e Rafael Gabiantti e pulou no rio verde portando um revólver na cintura e saiu nadando rio abaixo, sendo seguido por parte dos policiais e nisso outras três pessoas que estavam logo a frente saíram correndo pela mata, não sendo identificadas pois estavam parcialmente encobertas pela mata. Infelizmente não conseguimos pegar Wendel nem Fábio Júnior que nadou rio abaixo aproveitando a forte correnteza e desobedecendo as ordens de parada. Detivemos o usuário Ercik que informou que estava no local onde adquiriu uma porção maconha por setenta reais por Fábio Júnior e que quando ligou para o Fábio Júnior para combinar a compra da droga, Fábio Júnior pediu a ele que levasse lanche e água. O usuário se negou a dar informações sobre as outras pessoas que fugiram. No local achamos a porção de drogas que estava com Erick, um invólucro plástico contendo munições, um outro invólucro plástico jogado por Fábio Júnior na água e que continha mais de noventa munições ( uma balança de precisão e outras 16 porções de maconha com peso individual de 26 gramas, que estavam enterrados no local, perfazendo cerca de meio quilogramas de drogas. Fizemos buscas breves pois tentávamos prender os fugitivos, sendo possível que exista mais drogas no local. Wendel e Fábio Júnior fugiram da ação policial e estão escondidos dos policiais, contudo, estamos empreendendo diligências contínuas a fim de acha-los e prendê-los. A menor Beatriz foi corrompida e possui várias passagens por tráfico de drogas, em especial após associar-se aos demais. A esposa de Wendel trancou a sua casa e se ocultou com os filhos na casa de amigos, quiçá por medo de ser presa (...)”

Já o Investigador da Polícia Civil Valdir Braga Martins, na fase de inquérito, relatou que: (Id 25920469)

“QUE, inquirido acerca das investigações realizadas em desfavor dos acusados WENDEL BRITO DOS SANTOS vulgo "Bahia" e de FABIO JUNIOR SILVA SANTANA vulgo "Scooby", e demais que com eles vem promovendo o tráfico de drogas nesta cidade, o depoente reitera integralmente o teor dos Boletins de Ocorrência n° 2019.95671, datado de 28/03/2019 que resultou na prisão de Wendel, de n° 209.78398,datadode 13/03/2018,que narra pormenorizado a ação do acusado e dos demais, em como de n° 2019.93575, datado de 27/O3/19, em que foi apreendido uma quantia expressiva de maconha, mais de cinco (05) quilos, na região de chácaras do Recanto dos Macucos, sendo que por várias vezes, em que tentaram efetuar a prisão do acusado Wendel e dos demais, não obtinham êxito, da doa dificuldade que respectivos traficantes impunham, por meio de fuga de locais de difícil acesso e por contar com apoio de usuários de drogas e de moto e carro como apoio, tanto para fuga caso necessário, quanto para busca e venda da droga. Nada mais disse. (...)”

Em juízo, ambos os relatos foram confirmados, inclusive pelo Policial João Cleberson, e se apresentaram convergentes, apresentando o mesmo teor. (Relatório de mídia – Id 25921494)

O Policial Civil Valdir Braga Martins, relatou ainda que no cruzamento de informações com a inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, constatou que o apelante faz parte do Comando Vermelho e que ele fornecia pasta base de cocaína e maconha, tanto para usuários quanto para outros pequenos traficantes.

Aduz que foram mais de 100 (cem) horas de vigilância com relação ao réu e corréu, onde tiveram a certeza que os mesmos possuíam uma habitualidade para realizar a traficância. Realizavam de forma oculta e estável.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu tem respaldo e comprovação nos autos. Assim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do réu quanto ao delito de tráfico e associação para o tráfico, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECER ATENUANTE DA CONFISSÃO DO CRIME OCORRIDO NA RUA AMETISTA

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória. (Id 25920498)

“(...) 3) Do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, ocorrido na residência localizada na Rua Ametista.

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias elencadas no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não vislumbro circunstancias atenuante ou agravantes de pena. Com efeito, encontro a pena provisória de 05(cinco) anos de reclusao e500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena,
encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

No caso, da detida análise do acervo probatório, razão não assiste ao apelante.

Quanto a atenuante da confissão, depreende-se dos autos que o apelante não confessou o delito em questão, confessou somente o crime ocorrido na Chácara do Macuco.

E conforme Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, quando utilizada para a formação de convencimento do julgador.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

desprovejo
ao apelo interposto por
Wendel Brito dos Santos,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020